Tribunal: TJSP
Processo: 1002894-46.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que a partilha ainda estava sendo discutida em outro processo – Insurgência da autora – Alegação de que a partilha já teria sido decretada e transitada em julgado – Descabimento – Questão ainda pendente de solução final, por uma petição deduzida pela própria autora naquele processo – Sentença

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que a partilha ainda estava sendo discutida em outro processo – Insurgência da autora – Alegação de que a partilha já teria sido decretada e transitada em julgado – Descabimento – Questão ainda pendente de solução final, por uma petição deduzida pela própria autora naquele processo – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002894-46.2020.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
EUNICE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA, é apelado OZEIASS MARTINS
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002894-46.2020.8.26.0481 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34988
APEL.No: 1002894-46.2020.8.26.0481
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
APTE. : EUNICE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA
APDO. : OZEIAS MARTINS DE OLIVEIRA
JUÍZA : SAMARA ELIZA FELTRIN
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
Sentença
que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que a
partilha ainda estava sendo discutida em outro processo
Insurgência da autora Alegação de que a partilha já teria
sido decretada e transitada em julgado Descabimento
Questão ainda pendente de solução final, por uma petição
deduzida pela própria autora naquele processo Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação, interposta contra a sentença de
fls. 48/49, que indeferiu a petição inicial em extinção de condomínio
ajuizada pela apelante em face do apelado, com fundamento no art. 330,
inciso III, do Código de Processo Civil (“Art. 330. A petição inicial será
indeferida quando: [...] III o autor carecer de interesse processual”),
julgando o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, inciso I, do CPC.
Inconformada, apela a autora (fls. 51/52), alegando,
em síntese, que a partilha já teria sido decreta com trânsito em julgado,
mas que “existe um pedido de partilha formulado por outro advogado”,
no qual “dispõe novamente sobre a partilha de bens”, o que teria levado
o Juízo a um equívoco ao prolatar a sentença, já que, segundo a
apelante, a partilha não estaria mais em andamento. Pugna pelo
provimento do recurso, com o recebimento da petição inicial e regular
processamento da ação.
Intimada pessoalmente a parte contrária (fls. 67),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002894-46.2020.8.26.0481 -Voto no
3
preferiu ela permanecer silente.
Este apelo chegou ao Tribunal em 13.11.2020, sendo
a mim distribuído livremente em 24.11.2020, com conclusão final na
mesma data (fls. 70). Estudos e voto concluídos em 26.11.2020.
Breve relato.
O recurso não merece provimento.
Compulsando
o
processo
n.o
1001796-
94.2018.8.26.0481, que trata do divórcio e partilha de bens entre as
mesmas partes, e corre pela mesma 1a Vara da Comarca de Presidente
Epitácio, tem-se que o processo continua em andamento, estando
atualmente suspenso por decisão judicial para a retificação da partilha
postulada pela aqui autora/apelante às fls. 95/99 daquele processo, que
foi respondida pela parte contrária (fls. 106/108), é dizer, a partilha
ainda é tema objeto de julgamento.
Mais não é preciso dizer.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso. Deixo de majorar os honorários recursais,
sequer fixados na sentença.
MIGUEL BRANDI
Relator